Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-15.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões no membro inferior esquerdo – Acidente típico não comprovado – Ausência de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001519-15.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante LEANDRO JOSE
FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-15.2019.8.26.0038 -Voto no 30.130
2
Voto no 30.130
Apelação no 1001519-15.2019.8.26.0038
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Araras
Apelante: Leandro José Ferreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social

ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Lesões no
membro inferior esquerdo Acidente típico não comprovado
Ausência de nexo causal Indenização acidentária indevida
Improcedência mantida.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por
Leandro José Ferreira contra o INSS.
O autor, mecânico de moto, pleiteia a concessão de benefício acidentário em
razão de incapacidade para o trabalho que afirma decorrer de acidente típico no qual
lesionou o membro inferior esquerdo.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 108/111,
condenando ao autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, observada gratuidade deferida.
Apela o obreiro, sem resposta da autarquia.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A perícia médica constatou, redução permanente da capacidade laborativa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-15.2019.8.26.0038 -Voto no 30.130
3
decorrência a de lesões no membro inferior esquerdo.
Em que pese a irresignação do autor, tenho que a r. sentença não merece
reparos.
Não há comprovação da ocorrência de acidente típico. Não há CAT expedida
pelo empregador, deferimento de auxílio-doença acidentário, ou qualquer outro meio de
prova que permita concluir pela existência de que o infortúnio tenha se dado a serviço do
empregador. Não bastasse, o próprio obreiro relatou ao perito médico que se tratou de
acidente doméstico.
Desta forma, por mais que se permita concluir pela redução da capacidade
laborativa, o fato é que, diante do contexto fático-probatório, o segurado não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular,
principalmente o nexo causal, requisito essencial para a concessão de qualquer benefício
acidentário.
Finalmente, observo que o autor é isento de arcar com o pagamento das verbas
relativas à sucumbência, diante do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator